Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727894-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado(s) CLAUDIA FONTENELE ALVES DA SILVA, REGINALDO ALVES DA SILVA e ALEXANDER SOUSA FERREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo i. juiz da 24a Vara Cível de Brasília (Id 64579453 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial (cheque) proposta pelo agravante em desfavor de Cláudia Fontenele Alves da Silva e Reginaldo Alves da Silva, que, posteriormente, deu origem ao cumprimento de sentença apresentado por terceiro Alexander Sousa Ferreira em desfavor do recorrente (LS&amp;M), acolheu parcialmente os embargos opostos à execução por ele opostos, para reconhecer o excesso de execução, bem como a ilegitimidade ativa do referido terceiro (Alexander) para figurar nos autos. A decisão foi atacada por embargos de declaração opostos pela exequente, mas o recurso foi desprovido (Id 66369657 do processo de referência). Na origem, o magistrado delimitou adequadamente a lide, razão pela qual transcrevo, em parte, o quanto relatado: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença requerida por LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA. Afirma a executada que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, uma vez que iniciado por terceiro estranho aos autos. Aduz, ainda, excesso de execução, uma vez que o pagamento de emolumentos correspondentes à baixa da averbação na matrícula do imóvel de no 230010 é no valor de R$ 129,00, sendo excessiva a determinação Num. 64579453 - Pág. 2 de pagamento no valor de R$ 258,00. Alega, ainda, que o recolhimento das custas não lhe compete, uma vez que se sagrou vencedor da demanda, devendo serem as custas atribuídas ao vencido, Reginaldo Alves da Silva e outra. (...) Outrossim, para melhor compreensão dos fatos narrados, faz-se necessário um breve aparte relativo ao feito principal. O feito principal, uma execução de título extrajudicial, foi ajuizada por LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA em face de REGINALDO ALVES DA SILVA e outra. Os autos em questão restaram extintos após a transação das partes de ID no 60863492, tendo sido o acordo homologado pelo Juízo e integralmente cumprido. O acordo firmado estabelecia, em seu item 5, que, após a quitação do débito a CREDORA (LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA) estaria obrigada a comunicar nos autos a quitação do respectivo acordo, pedindo a extinção dos feitos, bem como a baixa dos processos no cartório de distribuição. A decisão de ID no 60863494 homologou o acordo da forma como avençado, competindo, assim, ao EXEQUENTE, o recolhimento dos emolumentos para a baixa das penhoras conforme acordado. Arquivado o feito, em momento posterior, ALEXANDER SOUSA FERREIRA, terceiro interessado, ingressou nos autos como arrematante do bem objeto de penhora nestes autos, requerendo a baixa da averbação promovida no imóvel de matrícula no 230010, junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID no 60865549 – p. 5). A decisão de ID no 60865551, então, determinou a desconstituição da penhora, com encaminhamento de ofício ao Registro Imobiliário para o cancelamento da averbação. Em resposta, o cartório informou a necessidade de recolhimento dos emolumentos pertinentes para a baixa do registro no valor de R$ 129,00 (ID no 60865556), tendo sido o exequente intimado a comprovar o recolhimento dos valores pertinentes para o cancelamento de prenotações a que deu causa. O cartório do 3o Ofício, entretanto, em aparente equívoco, encaminhou aos autos duas prenotações em face da mesma penhora, uma relacionada ao número anterior do presente feito (2012.01.1.141323-6 – ID no 60865556 - p. 1) e outra em face de sua numeração atual (0038965-58.2012.8.07.0001 – ID no 60865556 - p. 2). Assim, a parte restou intimada para comprovar o recolhimento dos emolumentos, o que restou sendo feito em duplicidade em face dos dois ofícios encaminhados pelo Cartório do 3o Ofício. Desta feita, não tendo a parte LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA cumprido com o recolhimento dos emolumentos, iniciou-se fase de cumprimento de sentença para determinar à executada o pagamento dos emolumentos, por sua natureza de título executivo judicial, tendo apresentado, assim, a presente impugnação aos autos. Outrossim, uma vez que o protocolo da prenotação já restou cancelado face o transcurso do tempo, oficie-se novamente ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para determinar a desconstituição da penhora de ID no 60861988 – p. 2, informando o valor atualizado dos emolumentos para a baixa da averbação. Informado o valor dos emolumentos, intime-se a parte LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA para comprovar nos autos o competente recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. (grifos no original) Em razões recursais (Id 18348459), o agravante alega que tanto ele quanto o Alexander (terceiro) não são partes legítimas para figurarem no cumprimento de sentença, pois o valor objeto de cobrança, pertinente aos emolumentos cartorários correspondentes à baixa da penhora realizada sobre o imóvel dos executados, posteriormente arrematado pelo referido terceiro, devem ser pagos pelos executados (Claúdia e Reginaldo), porque eles sucumbiram na ação principal (execução de título executivo extrajudicial). Dessa forma, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial recorrido, a fim de não ser obrigado a arcar com o pagamento dos emolumentos cartorários pertinentes à baixa da penhora sobre o imóvel constrito nos autos, que se acha matriculado sob o n. 230010 no 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id 18348472). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que, a rigor, a decisão que apreciou os embargos à execução (Id 64724293 do processo de referência), e os acolheu parcialmente, foi proferida em 3/6/2020 e disponibilizada no DJe no dia seguinte, conforme se constata da certidão de Id 64724293, do processo de referência. Contra aquela decisão foram opostos embargos de declaração (Id 65404006 do processo de referência), rejeitados pela decisão de Id 66369657 do processo de referência. Esta última decisão foi publicada no dia 3/7/2020 (certidão de Id 66859580 do processo de referência). O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 6 de julho de 2020 (segunda-feira), e o termo final, portanto, deu-se em 24/7/2020. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 4/8/2020, às 14h58min (terça-feira) (Id 18348459), concluo encontrar-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Constata a interposição intempestiva do agravo de instrumento, a decisão agravada se tornou preclusa. Não conhecer do recurso, portanto, é consequência necessária. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;